Tribunal: TJPA
Processo: 0026452-48.2015.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026452-48.2015.8.14.0069

APELANTE: MANOEL RODRIGUES LADISLAU, MANOEL RODRIGUES LADISLAU E CIA LTDA - EPP

APELADO: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DÉBITOS ALEGADOS ATRAVES DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

1.

A ação de cobrança intentada pela apelante foi julgada improcedente, devido à ausência de qualquer documento que comprovasse minimamente o dever da Municipalidade de pagar a quantia cobrada, seja através dos termos do contrato apresentado, seja através da documentação lançada pela parte recorrente.

2.

Digo isso, pois, o pen drive que juntou com imagens que alega ser de obras realizadas não são hábeis a comprovar a realização das obras, até por serem anteriores a celebração do contrato sob exame, uma vez possuem data do ano de 2011, ao passo que o contrato foi celebrado somente em janeiro de 2012.

3.

Ademais, em relação a nota fiscal nº 000183 (ID Num. 11590331 - Pág. 10) entendo tratar-se de documento produzido unilateralmente pelo apelante, desta forma, entendo que o documento precisaria ser conjugado com provas da feitura do serviço, o que não ocorreu no presente caso.

4.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora
.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pela empresa
DIEGO DROSDOSKY LADISLAU EIRELI-ME
, em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, que nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
.

Narra a ação de cobrança proposta pela empresa Diego Drosdosky Ladislau, contra o Município de Pacajá, alegando ser credora da quantia de R$ 174.063,50 (cento e setenta e quatro mil, sessenta e três reais e cinquenta centavos), a serviços feitos e não adimplidos.

Sobreveio sentença (ID Num. 11590342 - Pág. 10 a 16), julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais (art. 82, § 2º, CPC), bem como honorários de sucumbência (art. 85, CPC), os quais fixo em 10% do valor da causa, atualizado desde o ajuizamento (súmula 14 do STJ).

Preclusas as instâncias recursais, em nada sendo requerido, arquivem-se, observadas as formalidades legais.”

Inconformada a empresa autora interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 11590371), aduzindo que a sentença merece reforma, em razão de ter demonstrado que a Municipalidade não lhe pagou o que era devido, em razão do contrato firmado pelas partes.

Contrarrazões ao recurso de apelação
formulado pela Fazenda Pública Municipal (ID Num. 11590376), aduzindo que não há fatos que demonstrem que a sentença merece reforma, pois a recorrente não comprovou os serviços alegadamente prestados.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 11844982).

O Ministério Púbico eximiu-se de se manifestar alegando a ausência de interesse público primário. (ID Num. 12385466).

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Objetiva o recurso, a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido do autor, ora apelante do pagamento de quantia referente a obras supostamente não adimplidas pela Municipalidade.

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não me convenceram que a sentença merece reforma, pois, como bem disse o juízo de piso
“Em que pese o disposto na cláusula quarta do contrato, cujo trecho transcrevi acima, a parte autora não comprovou ter realizado o procedimento previsto para pagamento dos serviços executados. As provas que colacionou aos autos não são suficientes para comprovar a regular execução dos serviços, cujos valores busca receber.”

Digo isso, pois, a parte recorrente não juntou qualquer documento que comprovasse minimamente a entrega o objeto contratado.

Afirmo isso, pois, o pen drive que juntou com imagens que alega ser de obras realizadas não são hábeis a comprovar a realização das obras, até por serem anteriores a celebração do contrato sob exame, uma vez possuem data do ano de 2011, ao passo que o contrato foi celebrado somente em janeiro de 2012.

Ademais, em relação a nota fiscal nº 000183 (ID Num. 11590331 - Pág. 10) entendo tratar-se de documento produzido unilateralmente pelo apelante, desta forma, entendo que o documento precisaria ser conjugado com provas da feitura do serviço, o que não ocorreu no presente caso.

Já em relação ao contrato de prestação de serviços, destaco que a cláusula quarta do contrato é bem clara ao prever, no item 5.1 o seguinte: “Pela prestação dos serviços previsto o Município de Pacajá pagará à CONTRATADA a importância de R$ 873.134,00 (oitocentos e setenta e três mil, cento e trinta e quatro reais), que serão pagos da seguinte forma: 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato será pago no ato da assinatura para despesas de mobilização da obra, caso seja de interesse da CONTRATADA, e o restante de acordo com a execução dos serviços, e etapas contidas no Cronograma Físico Financeiro, mediante laudo de medição, assinado pelo engenheiro responsável técnico deste município.”

Já o disposto no item 5.2 da mesma cláusula: “O Município de Pacajá pagará à CONTRATADA o valor das parcelas dos serviços executados, mediante apresentação de faturas devidamente protocolizadas, que deverão ser apresentadas com o atestado da Equipe Técnica de Fiscalização.”

Pontue-se que a parte não juntou qualquer comprovação neste sentido.

Ademais, sabemos que no direito o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Portanto, conclui-se que as provas juntadas pela parte são insuficientes a comprovar a efetiva prestação do serviço e, por conseguinte, a obrigação de pagamento por parte do ente público.

Nesse sentido, colaciono julgados da lavra do Superior Tribunal de Justiça e de nossa Corte de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança que objetiva o pagamento dos valores alegadamente devidos pelo Distrito Federal, em virtude da execução, pela Knowtec, do Contrato de Prestação de Serviços 12/2008-AGECCJM, no período de janeiro a maio de 2011, julgada improcedente. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Caso em que a recorrente alega que a produção de prova pericial e testemunhal permitiria a comprovação da efetiva prestação dos serviços. 4. Por sua vez, a Corte de origem, analisando o conjunto probatório dos autos, entendeu que a "autora não logrou demonstrar qualquer documento no qual conste o termo circunstanciado firmado pelo gestor do contrato, na forma prevista no artigo 73 da Lei n° 8.666/93, atestando a conclusão dos serviços pactuados". Acrescentou que "a comprovação da execução de serviços de tecnologia não pode ser demonstrada pela mera emissão de notas fiscais, ou pela apresentação de planilhas elaboradas tradicionalmente, sendo exigida a 'certificação do serviço assinada pelo gestor do contrato, onde conste, especificamente, qual o serviço efetivamente realizado pela empresa contratada'. A Lei nº 4.320/64, que dispõe sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estabelece expressamente que a liquidação de despesa por serviços prestados deve ter por base 'os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço' (art. 63, §2º, III)". Assim, concluiu o TJDF que a perícia judicial pleiteada não seria apta para atingir tal objetivo, porquanto em nada poderia acrescentar ao que não foi trazido pelo autor ao processo, conforme exigências legais. 5. O Tribunal local consignou ainda que o argumento trazido na Apelação da ora recorrente foi no sentido de que a prova pericial seria útil para demonstrar "qual forma de remuneração seria mais vantajosa para o Distrito Federal: a baseada na quantidade de horas de serviços técnicos efetivamente prestados (...) ou sob o regime de empreitada por preço global, que envolvia o pagamento mensal de um valor fixo". Contudo, concluiu que "a discussão sob qual remuneração seria mais vantajosa para o Distrito Federal, que seria elucidada pela prova pericial vindicada, não foi relevante para a solução do litígio", porquanto "a pretensão deduzida na inicial foi julgada improcedente em virtude de a parte autora não haver apresentado provas da efetiva prestação dos serviços contratados durante os meses de janeiro a maio de 2011". 6. O princípio do livre convencimento do juiz, insculpido no art. 131 do CPC, esclarece que o magistrado é o destinatário da prova, no sentido de que esta é realizada com o intuito de influir ou auxiliá-lo em sua decisão. Dessa forma, rever os fundamentos que levaram a conclusão a esse respeito, demandaria o exame do conjunto probatório, o que vedado pela Súmula 7/STJ. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ. REsp 1594082/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02/09/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. DEDUÇÃO DOS INSUMOS/MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DIREITO PREVISTO EM LEI FEDERAL E MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE BELÉM QUE GARANTE O ABATIMENTO DOS VALORES DOS MATERIAIS EMPREGADOS DA BASE DE CÁLCULO DO ISS DESDE QUE COMPROVADA A SUA AQUISIÇÃO/PRODUÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA OU RESISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL PARA A FRUIÇÃO DESSE DIREITO. DIREITO RECONHECIDO EM LEI E GARANTIDO NA PRÁTICA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA DE 1º GRAU. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, § 6º C/C § 2º DO CPC/15. DECISÃO UNÂNIME.” (TJPA. Acórdão nº, 2760973, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Dje 24/02/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P. R. I.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023